Tribunal: TJPA
Processo: 0011865-50.2016.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011865-50.2016.8.14.0048

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DUAS TENTATIVAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE VETORIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena total de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, §1º, do CP) e duas tentativas de homicídio qualificado. A defesa sustenta nulidade do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP) e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação concreta e adequada, ou se impõe redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP constitui medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório.

4.

A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede a substituição da convicção dos jurados por revaloração probatória do Tribunal, quando houver suporte mínimo nos autos.

5.

As provas produzidas em plenário demonstram que o apelante conduzia a motocicleta utilizada na ação criminosa, permaneceu no local durante os disparos e viabilizou a fuga, havendo testemunhos presenciais e elementos investigativos que corroboram sua participação.

6.

A versão defensiva foi submetida ao contraditório e rejeitada pelo Conselho de Sentença, inexistindo decisão arbitrária ou divorciada da prova.

7.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo valoração genérica ou inerente ao tipo penal.

8.

A negativação das circunstâncias relativas à personalidade, aos motivos e às consequências mostrou-se inidônea, por ausência de elementos técnicos ou por constituírem dados inerentes ao próprio delito.

9.

Permanece válida apenas a valoração negativa da culpabilidade, diante da adesão consciente à empreitada armada em local público de intensa circulação, expondo terceiros a risco concreto.

10.

Aplicado o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativada, impõe-se o redimensionamento da pena-base e, por conseguinte, das reprimendas referentes aos crimes consumado e tentados, com incidência da atenuante da menoridade relativa, das causas de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) e da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), culminando na pena total de 17 anos e 4 meses de reclusão, em concurso material (art. 69 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige completa dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório.

2.

Havendo suporte probatório mínimo à tese acolhida pelos jurados, prevalece a soberania dos veredictos.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta, vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou referências genéricas.

4.

A adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima por circunstância judicial negativada atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, II e IV, 14, II, 29, §1º, 59 e 69; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 851814/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 11.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2124428/PA, Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da Ação Penal nº 0011865-50.2016.8.14.0048.

Consta da denúncia que, no dia 13/12/2015, por volta das 19h, na Orla do Maçarico, no município de Salinópolis/PA, o acusado, em comunhão de esforços com Jhonatha Fonseca dos Santos, teria participado da execução de disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Elivelton Fernandes Soares de Souza e deixaram feridos Paulo Rodrigo Cavalcante Messias e Rafael da Silva Maia, condutas tipificadas no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, § 1º, do Código Penal
, além de duas tentativas de homicídio qualificado.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva, condenando o réu à pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, com fundamento no
art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal
, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da condenação.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A Defesa sustenta que o veredicto condenatório seria manifestamente contrário à prova dos autos, devendo ser anulado. Não assiste razão.

A anulação de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no
art. 593, III, “d”, do CPP
constitui medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório, sem qualquer amparo nos autos.

A soberania dos veredictos, prevista no
art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal
, impede que o Tribunal substitua a íntima convicção dos jurados por revaloração probatória própria, quando houver versão plausível acolhida pelo Conselho de Sentença.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF)
somente cede quando a decisão for arbitrária ou completamente dissociada das provas, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo para a conclusão adotada, cite-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, §§ 1º e 2º, IV, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. NOVA DECISÃO PROFERIDA. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DA DEFESA DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ART. 593, § 3º, PARTE FINAL, DO CPP. INADMISSIBILIDADE DE NOVO APELO COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, a Corte a quo já apreciou um apelo interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do CPP e deu-lhe provimento para anular o primeiro júri por ser manifestamente contrário às provas dos autos
, não se admitindo nova apelação com base no mesmo fundamento. 2. A regra contida no art. 593, § 3º, in fine, do CPP não comporta exceções, nem mesmo se o recurso de apelação houver sido interposto por parte diversa daquela que manifestou o primeiro apelo fundado na alínea d do inciso III. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 851814 SC 2023/0319463-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023) (G.N.)

No caso concreto, as provas produzidas em plenário demonstraram que o apelante conduzia a motocicleta utilizada na execução dos disparos, permaneceu no local durante a ação criminosa e viabilizou a fuga imediata após o crime.

Testemunhas presenciais confirmaram que dois indivíduos chegaram em motocicleta e que os disparos foram efetuados do veículo. A investigação policial identificou o envolvimento do recorrente, inclusive com notícia de evasão logo após o fato.

A versão defensiva de desconhecimento do intento homicida foi regularmente submetida ao contraditório e rejeitada pelos jurados. Havia, portanto, suporte probatório suficiente para o decreto condenatório. Não se verifica decisão arbitrária, ilógica ou divorciada da prova. Portanto, mantém-se, assim, o veredicto condenatório.

II.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Assiste razão parcial à Defesa quanto à fixação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo referências genéricas ou inerentes ao tipo penal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS. VETORIAL NEGATIVA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Fica afastada a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) . 3. Utilizados para o aumento da pena-base pela culpabilidade os mesmos fundamentos já considerados relativamente à qualificadora do inciso IV, § 2º do art. 121 do CP, deve ser afastada a vetorial negativa, sob pena de bis in idem. 4 . Não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social a ausência de trabalho ou ocupação lícita. Precedentes. O mesmo se diga quanto à existência de ações penais em curso, consoante a Súmula 444/STJ. 5 . Na linha da jurisprudência do STJ, a exposição de terceiros a perigo de vida ou a risco à integridade física justifica o aumento da pena-base, por denotar maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 6. Provimento do agravo regimental . Conhecimento e parcial provimento do recurso especial, para reduzir a condenação para 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado.

(STJ - AgRg no AREsp: 2124428 PA 2022/0139900-9, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (G.N.)

Ademais, mostra-se adequado, como critério objetivo de proporcionalidade, a utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativada.

O homicídio qualificado prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão, havendo, portanto, intervalo de 18 anos. Dividindo-se tal diferença por 8, obtém-se o acréscimo de 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial desfavorável.

No caso dos autos, o juízo sentenciante valorou negativamente culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, verifica-se que a fundamentação empregada quanto à personalidade mostrou-se genérica, não havendo nos autos elementos técnicos ou dados concretos aptos a demonstrar traço de maior periculosidade ou desajuste moral relevante. Do mesmo modo, os motivos foram considerados desfavoráveis sob o argumento de não esclarecimento, circunstância que não autoriza exasperação. As consequências referentes ao resultado morte são inerentes ao tipo penal, não podendo justificar aumento na primeira fase.

Permanece idoneamente fundamentada apenas a culpabilidade, considerada acima do ordinário em razão da adesão consciente à empreitada armada em local público de grande circulação, expondo número indeterminado de pessoas a risco concreto.

Assim, subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável.

III - DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Reconhecida a necessidade de ajuste na primeira fase da dosimetria, em razão da inadequada valoração de algumas circunstâncias judiciais, procede-se ao redimensionamento da reprimenda.

O crime de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal)
possui pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, havendo intervalo de 18 (dezoito) anos entre o mínimo e o máximo legal.

Adotando-se o critério matemático de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cada vetorial corresponde a acréscimo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

No caso concreto, remanesce devidamente fundamentada apenas a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o acusado aderiu conscientemente à empreitada criminosa armada em local público de intensa circulação de pessoas, expondo terceiros a risco concreto e contribuindo de forma decisiva para a execução do delito.

As circunstâncias referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime não se sustentam como vetores autônomos de exasperação, por ausência de fundamentação concreta ou por constituírem elementares do tipo penal.

Assim, considerada apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena-base do crime consumado em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduz-se a reprimenda para 13 (treze) anos de reclusão.

Na terceira fase, aplicada a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, na fração de 1/3, fixa-se a pena definitiva referente à vítima ELIVELTON FERNANDES SOARES DE SOUZA em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao delito tentado praticado contra RAFAEL DA SILVA MAIA, parte-se da mesma pena-base de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Aplicada a atenuante da menoridade, reduz-se para 13 (treze) anos.

Incide, então, a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do Código Penal), na fração de 1/2, resultando em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses.

Aplicada a causa de diminuição do art. 29, §1º, do Código Penal, na fração de 1/3, fixa-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao delito tentado praticado contra PAULO RODRIGO CAVALCANTE MESSIAS, adota-se idêntica metodologia: pena-base de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses; redução pela atenuante da menoridade para 13 (treze) anos; diminuição pela tentativa na fração de 1/2, alcançando 6 (seis) anos e 6 (seis) meses; e, por fim, redução de 1/3 pela participação de menor importância, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em observância ao concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, procede-se ao somatório das reprimendas, alcançando-se a pena total de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do quantum final da pena e da natureza do delito.

Igualmente permanece a negativa do direito de recorrer em liberdade, subsistindo os fundamentos cautelares já delineados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a pena nos termos acima delineados.

Em consequência, fica o réu ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS condenado à pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidas as demais disposições da sentença que não conflitarem com o presente julgado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026